Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-06.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Processo civil, civil e administrativo. Ação de conhecimento – Tradição de veículo ao ex-cônjuge não comprovada. Ausência de comunicação da alienação do bem à autarquia de trânsito – Responsabilidade solidária pelos débitos. Inscrição em dívida ativa - Dano moral não configurado. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento proposta com o objetivo de condenação do réu Giovanni a: transferir o veículo Chevrolet Celta 2015, cor branca, placa PAD6940, Renavam 01044821253 Chassi 9BGRP4820FG355941, financiado pela Autora junto ao Banco GMAC S/A; adimplir os débitos vinculados ao automóvel e pagar indenização por dano moral à autora em decorrência da inscrição do seu nome na dívida ativa em razão dos débitos do veículo. Em sua inicial, a autora diz que entregou o referido automóvel ao réu, seu ex-cônjuge, como condição para a assinatura do divórcio. Aduz que o réu se comprometeu a arcar com as parcelas do financiamento, assim como com as despesas do automóvel. Reconheceu a ausência de comunicação da alienação do bem ao órgão competente.
1.1. Sentença de improcedência dos pedidos (ID 65588751). 1.2. Em suas razões recursais, a autora alega ser “incontroverso” que a tradição do veículo ocorreu eu dezembro de 2016, motivo pelo qual a transferência do veículo deve ser realizada pelo réu, sob pena de a autora arcar com prejuízos materiais e morais (inscrição de se nome na dívida ativa). Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes (ID 65588753). Contrarrazões apresentadas apenas pelo DF pela manutenção sentença (ID 65588755).
II. Questão em discussão
2. Há as seguintes questões em discussão: (i) a comprovação da tradição do veículo ao réu Giovani; (ii) de quem é a responsabilidade pela transferência do veículo; (iii) de quem é a responsabilidade pelos débitos do veículo; (iv) se houve lesão a direito da personalidade da autora.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A alienação do veículo automotor exige o adquirente a obrigação insculpida no art. 123, §1o, do CTB no sentido de adotar as providências necessárias para que seja expedido novo Certificado de Registro de Veículo. O novo negócio apenas cria a obrigação de um novo registro, para que se estabeleça a cadeia dominial. Não há, motivo para eximir o réu das obrigações administrativas e tributárias que incidiram em decorrência da aquisição. Ocorrendo a alienação do bem, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, devendo, inclusive, responder pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel. 4.1. Não obstante, embora a recorrente alegue ser incontroversa a tradição do referido automóvel, não há nos autos provas de que o veículo Celta foi cedido e entregue ao réu Giovani, ex-cônjuge da autora. Restou devidamente consignado na sentença que “.... na sentença e acordo de ID 26403936, página 1, constou que não existiam bens e dívidas a partilhar.” Desse modo, cabia à autora demonstrar que o bem foi cedido e entregue ao réu, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). 4.2. Corolário lógico da ausência de comprovação da entrega do veículo ao réu, o pleito de reparação imaterial resta prejudicado.
4. É de se ressaltar a não desoneração da responsabilidade tributária do vendedor (ex-proprietário) quando esse também não comunica ao órgão de trânsito a alienação do automóvel; permanecendo a responsabilidade solidária quanto aos tributos incidentes sobre o veículo até a data da comunicação da alienação do bem. A despeito da obrigacional de compra e venda entre as partes (autor e réu) impondo ao adquirente a obrigação civil de pagamento dos encargos, essa relação não alcança os demais entes (tributário - DF e autarquia de trânsito) que não participaram do negócio jurídico.
5. O STJ pacificou seu entendimento acerca da solidariedade da obrigação tributária do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o tributo específico IPVA prevê a solidariedade do alienante.
5. No mesmo sentido é o entendimento jurídico sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários), em seu âmbito financeiro, em razão do que determina o art. 134 do CTB (No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
6. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, do CTB) as providências da mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Esses procedimentos são imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
7. Desta forma, havendo lei distrital específica que prevê a solidariedade e inexistindo prova da comunicação da venda, impõe-se reconhecer pela responsabilidade da autora quanto aos débitos do veículo em face dos órgãos públicos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_____

Dispositivos relevantes citados: art. 1.226 do CC; art. 123, § 1o, art. 134 do CTB.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1118. REsp 1881788/SP; TJDFT, Turmas Recursais Reunidas, CC 0710015-15.2023.8.07, j. em 26.6.2023.